Tribunal: TJBA
Processo: 8053795-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053795-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIEL ROLIM CARNEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIEL ROLIM CARNEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, RICARDO LOPES GODOY, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/2023. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Daycoval S.A. contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que deu provimento ao recurso do consumidor, concedendo tutela de urgência para limitar descontos em seus proventos diante de situação de superendividamento. O embargante sustenta a existência de contradições e omissões quanto à análise do comprometimento do mínimo existencial, à aplicação dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, à alegada incompatibilidade entre o pedido de limitação de margem e o procedimento de superendividamento, bem como à suposta impossibilidade material de cumprimento da decisão por ausência de informações detalhadas sobre os contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a situação de superendividamento do consumidor e determinar a limitação dos descontos em seus proventos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 na aferição do mínimo existencial; (iii) determinar se a concessão de tutela de urgência é incompatível com o procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021; e (iv) verificar se há omissão quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da decisão por ausência de dados contratuais detalhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4- O acórdão embargado analisa concretamente a situação de superendividamento do consumidor com base nos documentos constantes dos autos, reconhecendo elevado comprometimento da renda e a necessidade de preservação do mínimo existencial, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e com a finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021.

5- A não aplicação dos parâmetros previstos nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 não caracteriza omissão, pois o julgador realiza escolha hermenêutica fundamentada na análise casuística da situação do consumidor e na prevalência de princípios constitucionais, não podendo ato infralegal afastar a proteção conferida pela legislação e pela Constituição.

6- A concessão de tutela provisória antes da audiência conciliatória no procedimento de repactuação de dívidas é juridicamente admissível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, como forma de assegurar a efetividade do processo de tratamento do superendividamento.

7- A alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão não configura omissão do acórdão, pois as instituições financeiras detêm os dados relativos aos contratos e descontos, sendo a forma de operacionalização da decisão matéria própria da fase de cumprimento do julgado.

8- A simples invocação de finalidade de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, sendo suficiente, para tal finalidade, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2- A aferição do mínimo existencial em casos de superendividamento admite análise concreta da situação do consumidor, não se vinculando automaticamente a parâmetros fixados em atos infralegais.

3- A concessão de tutela provisória para limitar descontos em proventos é compatível com o procedimento de repactuação de dívidas quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

4- A forma de cumprimento da decisão judicial constitui matéria própria da fase executiva e não caracteriza omissão do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.05.2021, DJe 11.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)